Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO.
O direito líquido e certo deduzido, qual seja, encerramento do vínculo contratual, não pode ser discutido, ante a perda superveniente do objeto e do interesse processual, já que não há prestação do serviço contratado desde 30/06/17, o que justifica a denegação da segurança sem resolução do mérito.